Tribunal: TJES
Processo: 0001361-73.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001361-73.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: GLEIDSON LOZORIO CARDOSO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. PISCICULTURA. MORTANDADE DE PEIXES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por Gleidson Lozorio Cardoso e Jose Bilse Cardoso, piscicultores, que reconheceu a responsabilidade da concessionária e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 82.476,00, em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, que causou a morte de aproximadamente 9.164 kg de tilápias, correspondentes a 45,74% da produção total dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço público essencial; (ii) apurar a existência de nexo causal entre a interrupção do fornecimento de energia elétrica e os danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O argumento da apelante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não foi suscitado em contestação, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC, impedindo sua análise em sede de apelação.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados em virtude de falhas na prestação do serviço, conforme previsto no art. 37, §6º, da CF.

Restou comprovado nos autos, por meio de protocolos de atendimento, documentação fotográfica e laudo técnico, que a interrupção do fornecimento de energia foi anormal, ocorreu por falha no ramal de distribuição de responsabilidade da empresa e ultrapassou o prazo máximo de 8 horas fixado na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Demonstrado o defeito na prestação do serviço, a ocorrência de dano material e o nexo causal, permanece hígida a condenação imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive quando a interrupção ultrapassa o prazo regulamentar estabelecido.

Configura-se o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo alegado quando comprovada, por laudo técnico e outros documentos, a relação direta entre a interrupção e o dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 336, 373, I e II, e 1.013, §1º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 176.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1831314/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2019, DJe 19.12.2019; TJES, Ap. Cív. nº 0002154-93.2019.8.08.0044, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.02.2024; TJSP, Ap. Cív. nº 1000762-61.2017.8.26.0306, Rel. Des. Cesar Lacerda, j. 15.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001361-73.2021.8.08.0016

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
: GLEIDSON LOZORIO CARDOSO

e JOSE BILSE CARDOSO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
GLEIDSON LOZORIO CARDOSO

e
JOSE BILSE CARDOSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ R$82.476,00 (oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais).

Em suas razões de id. 13045105, sustenta a apelante, inicialmente, a inexistência da relação de consumo, haja vista que os apelados, piscicultores, não são os destinatários finais do serviço por ela ofertado.

Aduz que não foram apresentadas provas que apontem o defeito na prestação do serviço, não podendo ser responsabilizada por prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior.

Prossegue afirmando que não restou demonstrado o nexo causal, de modo que não há falar em indenização pelos alegados danos materiais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do recurso
.

Os apelados ingressaram com a presente ação indenizatória em face da apelante, sob a alegação de que, em decorrência da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, entre 18 horas do dia 28/05/2021 e 14 horas do dia 29/05/2021, perderam aproximadamente 9.164kg (nove mil, cento e sessenta e quatro quilogramas) de peixe, cerca de 45,74% de sua produção.

Isso porque são piscicultores, cultivando aproximadamente 27.000 (vinte e sete mil) tilápias, cuja oxigenação do tanque depende do funcionamento de um “aerador” e, diante da paralisação do referido serviço, perderam sua produção.

Relataram, ainda, que entraram em contato com a concessionária por aproximadamente 05 (cinco) vezes, conforme protocolos indicados na inicial, porém, sem êxito, sendo que os vizinhos da propriedade dos autores obtiveram rapidamente o retorno elétrico e somente eles, mesmo informando a urgência da situação, ficaram sem o reestabelecimento da energia.

Da análise dos autos, oportuno destacar que pelo princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art. 336 do CPC).

Sob tal premissa, a recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o art. 1.013, § 1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo.

Neste caso, verifico que a concessionária destacou, em sua contestação, tão somente acerca da ausência de comprovação do nexo causal entre o prejuízo alegado e a falha do serviço elétrico.

Porém, em grau recursal, pretende que este egrégio Tribunal se manifeste expressamente sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela.

De fácil percepção, portanto, que o argumento não foi submetido à apreciação do juízo a quo no momento oportuno, impedindo a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como entende este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos. 2 - As questões suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.
3 - Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0002154-93.2019.8.08.0044. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 02/02/2024).

Prosseguindo, ressalto que à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Sob tal premissa, a análise do acervo probatório - em especial o comprovante de instalação nº 242321 (fl. 71), os protocolos de ligação e as fotos juntadas aos autos - permite concluir que a morte dos peixes foi ocasionada por ausência no fornecimento de energia elétrica, que interrompeu o funcionamento do aerador, inexistindo culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, a responsabilidade civil da apelante.

Importante pontuar que, em que pese a apelante alegar que a interrupção ocorreu por caso fortuito ou força maior, restou demonstrado no laudo pericial (id. 13045032), que
“
a interrupção do fornecimento ocorreu no ramal de distribuição primário, ou seja, nas instalações de responsabilidade da requerida, não havendo qualquer responsabilidade por parte dos autores no evento reclamado.”

Assim, a mortandade dos peixes decorreu, tão somente, em razão da demora no restabelecimento do serviço de energia, pois normalizado após 20 horas de interrupção.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL vigente à época, estabelecia que:

Art. 176.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

V - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.

(...)

§ 2º A contagem do prazo para a efetivação da religação deve ser:

(...)

II - para religação de urgência, a partir da solicitação, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação.

Assim, os apelados demonstraram os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações de inexistência de nexo causal.

Em suma, sendo a morte dos peixes do criadouro dos autores decorrente da suspensão do fornecimento de energia, reputo demonstrado o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade, devendo ser mantido o entendimento adotado pelo juízo
a quo.

Nesse sentido:

Apelação. Prestação de serviços. Energia elétrica. Responsabilidade civil. Corte no fornecimento de energia elétrica. É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica pelos danos causados em virtude de interrupção injustificada do serviço. Aplicação da teoria do risco administrativo. Nexo causal.
Morte de aves e interrupção do serviço. Tratando-se de morte de aves por falta de ventilação e de controle da temperatura, as quais são acionadas por aparelhos que dependem de energia elétrica para funcionar, não há como afastar o nexo causal da mortandade com a prolongada interrupção do serviço. Sucumbência total da ré
. Encargos da lide carreados à concessionária. Recurso provido. (TJ-SP 10007626120178260306 SP 1000762-61.2017.8.26.0306, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 15/06/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2018)

Desse modo, e considerando que os danos materiais restaram devidamente comprovados, consoante relação de fls. 05/08, tenho por correta a sentença.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da apelante na origem para o percentual de 17% (dezessete por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)